Tribunal: TJSP
Processo: 1084840-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Apelação – Ação anulatória de negócio jurídico – Cessão de crédito – Precatório – Desproporcionalidade – Comprovação – Sentença ilíquida – Honorários sucumbenciais com base no valor da causa – Sentença mantida.

Sendo incontroversa a falta razoabilidade e manifesta desproporcionalidade do negócio jurídico, e a consequente lesão à parte autora, correta a procedência da ação com a

Ementa:

Apelação – Ação anulatória de negócio jurídico – Cessão de crédito – Precatório – Desproporcionalidade – Comprovação – Sentença ilíquida – Honorários sucumbenciais com base no valor da causa – Sentença mantida.

Sendo incontroversa a falta razoabilidade e manifesta desproporcionalidade do negócio jurídico, e a consequente lesão à parte autora, correta a procedência da ação com a anulação do instrumento particular de compra e venda de crédito estadual firmado entre as partes. - Tratando-se de sentença líquida, acertada a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa. Isso porque não houve valor de condenação, mas tão somente a declaração de nulidade do negócio, com o consequente retorno ao statu quo ante através da devolução dos valores pela parte autora.

Apelação desprovida, com observação.